Tribunal: TJPA
Processo: 0817292-95.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0817292-95.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ADEMIL LOPES GOUVEA

AUTORIDADE: MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA FONSECA - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO MOSQUEIRO DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA – Nº. 0817292-95.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA – VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE MOSQUEIRO.

IMPETRANTE: ADEMIL LOPES GOUVEA.

ADVOGADO: WALDINEY FIGUEIREDO DA SILVA - OAB PA12512-A e

MAURICIO BLANCO DE ALMEIDA - OAB PA10375-A.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE MOSQUEIRO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECONHECIMENTO POSTERIOR DE CONEXÃO E REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO CÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

tI. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo do Juizado Especial de Mosqueiro que deferiu liminar em ação de manutenção de posse. O impetrante sustentou a incompetência do Juizado, em razão da complexidade da causa e do valor do imóvel, além de já tramitar ação de interdito proibitório sobre o mesmo bem na Vara Cível, na qual havia obtido tutela favorável.

Liminar concedida para suspender os efeitos da decisão do Juizado Especial. Ministério Público manifestou-se pela concessão da ordem. Posteriormente, o Juízo de origem reconheceu a conexão entre as demandas e determinou a remessa da ação de manutenção de posse à Vara Cível, esvaziando a pretensão mandamental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse jurídico na continuidade do mandado de segurança diante da perda superveniente do objeto, em razão da remessa dos autos à Vara Cível por reconhecimento de conexão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O objeto do mandado de segurança era a análise da competência do Juizado Especial.

4. Com a decisão que reconheceu a conexão e determinou a remessa da ação originária à Vara Cível, a pretensão perdeu utilidade e interesse, configurando perda superveniente do objeto.

5. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Mandado de segurança extinto, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de conexão entre demandas possessórias e a consequente remessa da ação do Juizado Especial à Vara Cível esvazia o objeto de mandado de segurança que visava discutir a competência do juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 64, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 64.344/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do Mandado de Segurança,

e com fundamento no art. 485, VI, do CPC, extingo a presente ação mandamental sem resolução do mérito, diante da perda superveniente de seu objeto
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator –
Des. Ricardo Ferreira Nunes –
Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado do Órgão Fracionário da Seção de Direito Privado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21ª Sessão Ordinária do Plenário de Virtual, aos nove (9) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

MANDADO DE SEGURANÇA – Nº. 0817292-95.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA – VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE MOSQUEIRO

IMPETRANTE:
ADEMIL LOPES GOUVEA.

ADVOGADO:
WALDINEY FIGUEIREDO DA SILVA - OAB PA12512-A e MAURICIO BLANCO DE ALMEIDA - OAB PA10375-A.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE MOSQUEIRO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ADEMIL LOPES GOUVEA,
contra suposto ato coator praticado pelo
Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Mosqueiro
nos autos da Ação de Manutenção de Posse nº 0800847-51.2023.8.14.0501
.

Aduz o impetrante que nos autos em questão foi deferida a liminar pleiteada pelo autor da ação. No entanto, a Vara do Juizado Especial seria incompetente para processá-la e julgá-la, pois compreende que o valor do imóvel em discussão supera o teto de 40 salários mínimos, bem como que a causa é complexa.

O impetrante afirma também que, anteriormente à ação proposta perante o Juizado Especial, ajuizou junto à Vara Cível Mosqueiro Ação de Interdito Proibitório nº 0800757-43.2023.8.14.0501, que tem como objeto o mesmo imóvel e na qual foi deferida em seu favor a liminar que requereu.

Pleiteou o deferimento de liminar, para que sejam suspensos os efeitos do apontado como coator.

À ID 17604969 deferi a liminar pleiteada, suspendendo os efeitos do ato coator (decisão liminar proferida na Ação de Manutenção de Posse nº 0800847-51.2023.8.14.0501).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações solicitadas.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, que requereu a realização de diligência, para que o impetrado FABIO LANDRYNNE BOUCAS PORTO fosse intimado, para que, querendo, apresentasse manifestação no presente writ.

A diligência foi atendida e o impetrado devidamente intimado, ocasião em que interpôs o Agravo Interno de ID 20223176, através do qual requereu a revogação da liminar aqui deferida.

Em seguida, o impetrante peticionou requerendo providências, pois, mesmo passados 10 meses da decisão liminar aqui proferida, a autoridade coatora não havia adotado medidas para seu cumprimento, motivo pelo qual determinei fosse oficiada a informar a respeito do cumprimento da liminar.

À ID 25750467 foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

O impetrante peticiona novamente à ID 26014633 requerendo providências em relação ao descumprimento da liminar pela autoridade coatora.

Informações prestadas à ID 26024992.

À ID 27248773 indeferi pedido de emenda da inicial feito pelo representante do Ministério Público, bem como determinei a remessa de cópia dos autos à Corregedoria de Justiça, para ciência e adoção das medidas que entender pertinentes, diante do descumprimento da liminar aqui deferida, e, finalmente, determinei a retorno dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação definitiva.

O ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pela concessão da ordem, a fim de que seja cassada, em definitivo, a liminar concedida pelo Juizado Especial Cível em detrimento do impetrante no Processo nº 0800847-51.2023.8.14.0501.

À ID 29682522, FABIO LANDRYNNE BOUÇAS PORTO peticiona requerendo a extinção da ação mandamental por inadequação da via eleita.

Finalmente, registro a suspeição firmada pelo Exmo. Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECONHECIMENTO POSTERIOR DE CONEXÃO E REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO CÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

tI. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo do Juizado Especial de Mosqueiro que deferiu liminar em ação de manutenção de posse. O impetrante sustentou a incompetência do Juizado, em razão da complexidade da causa e do valor do imóvel, além de já tramitar ação de interdito proibitório sobre o mesmo bem na Vara Cível, na qual havia obtido tutela favorável.

Liminar concedida para suspender os efeitos da decisão do Juizado Especial. Ministério Público manifestou-se pela concessão da ordem. Posteriormente, o Juízo de origem reconheceu a conexão entre as demandas e determinou a remessa da ação de manutenção de posse à Vara Cível, esvaziando a pretensão mandamental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse jurídico na continuidade do mandado de segurança diante da perda superveniente do objeto, em razão da remessa dos autos à Vara Cível por reconhecimento de conexão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O objeto do mandado de segurança era a análise da competência do Juizado Especial.

4. Com a decisão que reconheceu a conexão e determinou a remessa da ação originária à Vara Cível, a pretensão perdeu utilidade e interesse, configurando perda superveniente do objeto.

5. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Mandado de segurança extinto, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de conexão entre demandas possessórias e a consequente remessa da ação do Juizado Especial à Vara Cível esvazia o objeto de mandado de segurança que visava discutir a competência do juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 64, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 64.344/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.06.2021.

Com efeito, observo que a presente ação mandamental perdeu seu objeto.

Ora, conforme relatado e já referido desde a decisão interlocutória inicialmente proferida, através da qual foi deferida a liminar requerida, o objeto desta ação visa discutir a competência do Juizado Especial e não o mérito da decisão proferida pela autoridade coatora. Entende o impetrante que o Juizado Especial não seria competente, diante da complexidade envolvida e do valor da causa.

Ocorre que, ao consultar os autos da ação originária, constatei que no último dia 22 de abril, o Juízo reconheceu a conexão existente entre a Ação de Manutenção de Posse originária (nº 0800847-51.2023.8.14.0501) e a Ação de Interdito Proibitório nº 0800757-43.2023.8.14.0501, movida pelo impetrante, e, desta forma, determinou a remessa daquela primeira à Vara Distrital de Mosqueiro.

Desta forma, resta evidente que o objeto da presente ação mandamental foi esvaziado, inexistindo interesse que permita sua continuidade.

Assim, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, extingo a presente ação mandamental sem resolução do mérito, diante da perda superveniente de seu objeto.

Recomendo ao juízo de origem que, na forma prevista no art. 64, §4º, do CPC, delibere a respeito da manutenção ou não dos termos da decisão relativa à tutela provisória de urgência concedida em 22/05/2023.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/10/2025